Tribunal: TJDFT
Processo: 0756816-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0756816-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: DANIEL TORRES CARVELLO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, contra decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do processo n.o 0712139-48.2022.8.07.0018, deferiu o pedido formulado por Daniel Tores Carvello para determinar “a baixa de toda e qualquer restrição ou inaptidão nas fases de Avaliação Médica e Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social”, a fim de considerá-lo apto ou recomendado no concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF (ID 260810717 dos autos de origem). Consta que o Agravado, Daniel Torres Carvello, ajuizou ação ordinária visando à anulação do ato que o considerou inapto na fase de exames biométricos e avaliação médica do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da PCDF, regido pelo Edital no 1/2020. A sentença transitada em julgado declarou a nulidade do ato administrativo relativo à avaliação médica e assegurou a continuidade do candidato nas demais fases do certame, “desde que outro motivo não o impeça” (ID 260810717 dos autos de origem). Em sede de cumprimento de sentença, o Juízo a quo, diante de petição do exequente informando que a banca examinadora mantinha restrições em seus sistemas internos (ID 259911447), entendeu que houve descumprimento da ordem judicial e determinou ao CEBRASPE, por decisão proferida em 19/12/2025, que procedesse à retificação integral da situação do candidato em seus sistemas, alterando seu status para APTO ou RECOMENDADO, sem ressalvas, nas fases de Avaliação Médica e Sindicância de Vida Pregressa, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00. Afirma o Agravante que cumpriu a decisão apenas para evitar a multa, mas sustenta que a determinação extrapola os limites da coisa julgada, pois a sentença não abrangeu a fase de sindicância de vida pregressa e investigação social. Argumenta que a inaptidão nessa etapa decorre de fato superveniente, ocorrido durante o Curso de Formação Profissional, devidamente apurado pela Comissão da PCDF, que concluiu pela não recomendação do candidato, em razão de conduta incompatível com o cargo, consistente em assédio sexual e perseguição (stalking) contra uma colega de curso, conforme Dossiê no 12/2023 e Decisão no 43/2023 (IDs 79872543 e 79872546). Sustenta, ainda, que a decisão agravada induziu o Juízo em erro ao considerar que a anotação de inaptidão seria fruto de recalcitrância do CEBRASPE, quando, na realidade, decorre de procedimento regular da PCDF, previsto no item 15.13.7 do edital, que autoriza a eliminação do candidato por fato desabonador de conduta. Ressalta que a sindicância se estende até a nomeação, conforme edital, e que a manutenção da decisão agravada poderá permitir a nomeação indevida do Agravado, causando risco ao resultado útil do processo, sobretudo diante da iminência das convocações para posse (IDs 79872541 e 79872540). Ao final, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, inaudita altera parte, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender a decisão do Juízo a quo, no que se refere à fase de sindicância de vida pregressa e investigação social (ID 79872539, pág. 8). É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o doDecreto-Lei 911/69, com a alteração dada pelaLei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Tendo em vista que se trata de decisão que determina a aptidão de candidato em concurso público e que pode, em tese, resultar na nomeação indevida do agravado, justifica-se a apreciação da medida de urgência em sede de plantão. Ressalte-se, a propósito, que apesar de não constar o nome de Daniel Tores Carvello no Edital no 80 – PCDF, de 24/12/2025, que lista os nomes dos candidatos regulares no resultado final do concurso público, há informação de que o CEBRASPE, em cumprimento à decisão agravada, deu baixa em todas as restrições relacionadas ao candidato, havendo a possibilidade de sua nomeação em convocações futuras e iminentes, o que reforça a necessidade de exame do pleito em sede de plantão, uma vez que o término do recesso forense ocorre apenas no dia 06/01/2026. Passa-se ao exame do pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. No caso, a controvérsia cinge-se em deferir a tutela de urgência e suspender liminarmente a decisão do Juízo a quo, tão-somente no que se refere à fase de sindicância de vida pregressa e investigação social. De início, pondero que nesta via de cognição sumária serão apreciados apenas os requisitos legais que autorizam a concessão do pedido de tutela de urgência sem, contudo, adentrar ao mérito da demanda, que exige uma análise mais aprofundada dos documentos colacionados aos autos. Infere-se que a sentença de ID 178124523, confirmada pelo acórdão n. 1859595, determinou o seguinte: “À vista do exposto, confirmo a tutela e JULGO O PEDIDO PROCEDENTE para DECLARAR a nulidade do ato administrativo que considerou o autor inapto na fase de avaliações médicas realizada como pré-requisito para o provimento do cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Por conseguinte, DETERMINO a sua permanência na seleção pública e continuidade nas demais fases do concurso, desde que outro motivo não o impeça". (grifos nossos) Não obstante, o agravado, ao verificar que ainda se encontrava em situação irregular no certame, informou em Juízo o descumprimento da sentença, o que resultou na prolação da decisão que determinou a baixa de “toda e qualquer restrição ou inaptidão nas fases de Avaliação Médica e Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social”. Antes mesmo do cumprimento da decisão pelo CEBRASPE, o candidato, ora agravado, peticionou no plantão judicial de 1a instância, requerendo a efetivação de tutela jurisdicional, ao argumento de que na data de hoje, 29/12/2025, ocorreria a nomeação de 650 (seiscentos e cinquenta) policiais civis e que seu nome não constaria dessa lista (ID 261106283 dos autos de origem). O Juízo plantonista, em despacho proferido em 28/12/2025, indeferiu o pleito e determinou a remessa dos autos ao Juízo natural, ao final do plantão do recesso forense, salientando que o pedido do autor “extrapola os limites da coisa julgada material e a avaliação da vida pregressa, como constou do edital, pode ser apurada até a nomeação”. Observou, ainda, que a não recomendação na fase de investigação social e análise da vida pregressa constitui “fato novo, ainda não apreciado pelo Juízo natural” (ID 261117741 dos autos de origem). No agravo de instrumento interposto pelo candidato em sede de plantão de 2a instância (AI 0756814-48.2025.8.07.0000), o eminente Desembargador Waldir Leôncio Junior manteve o entendimento do Juízo plantonista, enfatizando que “a coisa julgada que milita em favor do agravante não tem o condão de mitigar o fato novo trazido pelo CEBRASPE, uma vez que teria como pano de fundo tão somente o reconhecimento da aptidão na fase relativa à avaliação médica, ou seja, não alcançaria também a fase do certame de sindicância da vida pregressa e de investigação social, que ocorre até o momento da nomeação” (ID 79869714 do agravo). De fato, de uma análise perfunctória da documentação acostada aos autos, contata-se a verossimilhança das alegações do agravante, no sentido de que a sentença proferida na ação ajuizada pelo ora agravado abrangeu apenas o ato administrativo relativo à avaliação médica, não abarcando a fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, que é aferida até a data da nomeação do candidato. Constata-se, ainda, que o fato novo trazido pelo agravante ainda não foi analisado de forma adequada pelo Juiz natural, para fins de verificação de subsistência da decisão que determinou a retirada de todas as restrições em relação ao agravado no concurso público em questão. Assim, diante da iminência de novas nomeações pela Polícia Civil do Distrito Federal, mostra-se plausível a concessão do pedido de efeito suspensivo ativo pleiteado, no que se refere à fase de sindicância de vida pregressa e investigação social. Diante do exposto, concedo efeito suspensivo ativo ao recurso interposto para determinar a suspensão parcial da decisão de ID 260810717 (origem), no ponto em que determinou ao agravante que proceda à baixa de toda e qualquer restrição ou inaptidão na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, sob pena de multa, uma vez que não há decisão judicial definitiva quanto a sua regularidade e aptidão para imediata nomeação e posse quanto à referida etapa do concurso. Comunique-se, com urgência, ao Juízo a quo o teor desta decisão. Oficie-se a Direção-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Encaminhem-se os autos à eminente Relatora. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de dezembro de 2025 15:26:15. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão judicial do Conselho da Magistratura